Tribunal: STF
Processo: HC 252988
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INADEQUAÇÃO DO WRIT. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 942. 583/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo responsável pela execução penal indeferiu pedido de remição de pena fundamentado na aprovação do paciente no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



    3. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negado provimento ao recurso. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta cabível a remição de 80 dias da pena, ao argumento de que a paciente obteve aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio. Diz que a conclusão anterior do ensino médio não pode obstaculizar o benefício.



    5. Requer o reconhecimento do direito à remição. 



    6. A defesa, intimada para juntada de peças faltantes, deixou de se manifestar (e-docs. 16 e 17). 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. Intimada a defesa para a juntada das peças faltantes, permaneceu inerte, deixando de suprir a deficiência da instrução da impetração.



    8. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 16/04/2021, p. 12/05/2021; HC nº 118.985-AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24/05/2016, p. 21/06/2016; e HC nº 138.443-ED/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/03/2017, p. 11/04/2017.  



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    10. Ante o exposto,  nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator